Tribunal: TJES
Processo: 5014442-11.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014442-11.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO JACINTO CORREA
RECORRIDO: ANA RITA RODRIGUES DE BRITO COELHO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5014442-11.2024.8.08.0012

RECORRENTE: CLAUDIO JACINTO CORREA

RECORRIDOS: ANA RITA RODRIGUES DE BRITO COELHO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO COMUNICADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. C
ASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo antigo proprietário de veículo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica e responsabilidade sobre multas e licenciamento apenas a partir de 08.08.2024. O recorrente alega ter alienado o bem em 19/06/2007 e busca o reconhecimento da transferência e o afastamento de sua responsabilidade por quaisquer infrações desde a referida data.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), permite a responsabilização do antigo proprietário por débitos incidentes entre a data da tradição (2007) e a data da ciência inequívoca do órgão de trânsito (citação/2024).

III. R
AZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 134 do CTB, a falta de comunicação da transferência de propriedade ao órgão executivo de trânsito no prazo de 30 dias acarreta a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas.

A jurisprudência mitiga essa solidariedade quando comprovada a transferência, contudo, a responsabilidade do alienante persiste até que o órgão de trânsito tenha ciência inequívoca da alteração da titularidade. No caso concreto, tal ciência ocorreu apenas com a citação no processo judicial, devendo o autor responder pelos encargos anteriores a esse marco, diante da inércia em comunicar a venda tempestivamente.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
"A ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito (art. 134 do CTB) mantém a responsabilidade do antigo proprietário pelos encargos incidentes até a data da ciência inequívoca da alienação pela autarquia, que, à míngua de prova em contrário, ocorre com a citação."

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 134;

Lei 9.099/95, art. 46;

CF/88, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Apelação Cível 1009815-10.2019.8.26.0302, Rel. Oswaldo Luiz Palu, 9ª Câmara de Direito Público, j. 18.04.2022.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
CLAUDIO JACINTO CORREA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA proposta em face de
ANA RITA RODRIGUES DE BRITO COELHO
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, que assim decidiu:
“ANTE TODO O EXPOSTO: [i] em relação a ANA RITA RODRIGUES DE BRITO COELHO , julgo extinta esta parcela do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015); [ii] no que se refere ao pleito de cancelamento do PSDD nº 2022-0TF9C, julgo extinta esta parcela do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015). [iii] quanto ao pedido de desvinculação de propriedade e consectários, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015), para o fim de determinar que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, providencie(m) a desvinculação do nome da parte autora, CLAUDIO JACINTO CORREA, da propriedade do automóvel descrito nos autos, declarando-se, outrossim, a inexistência de relação jurídica a justificar a responsabilização da parte requerente na referência de multas, pontuações e licenciamento, a partir de 08.08.2024”
.

Em sede recursal (ID 17353426), o recorrente pretende que o contrato de compra e venda seja reconhecido, para todos os fins de direito, a partir de 19/06/2007, bem como seja afastada qualquer responsabilidade de multas após esta data.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 17353428).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, como se sabe, cabe ao vendedor, no caso de transferência da propriedade, comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito responsável em 30 dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. É o que nos ensina o art. 134 do CTB:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

A transferência de propriedade do veículo deve estar preenchida com os dados do comprador, para que seja aperfeiçoado o ato, devendo constar as assinaturas do alienante e do adquirente.

Assim,
a priori
, não há irregularidade no direcionamento das cobranças de multas por infração de trânsito ao antigo proprietário do veículo automotor que não tenha comunicado a transferência de propriedade aos órgãos competentes.

De outra banda, deve ser ressaltado que a solidariedade ora mencionada comporta mitigação nos casos em que há comprovação da transferência da propriedade do veículo. Consequentemente, somente quando não for identificado o infrator é que o proprietário é responsabilizado pelas infrações cometidas após a alienação do veículo, mesmo sem a sua participação.

Conclui-se que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser interpretado como solidariedade limitada, ou seja, só há responsabilidade do antigo proprietário na hipótese de não ser identificado o novo adquirente, o real infrator.

No caso em tela, não houve ciência do órgão de trânsito sobre a venda da motocicleta
HONDA/CG Titan 125 KS, placa MTO3730
até a apresentação de defesa, conforme dossiê anexado ao ID 17353407, contudo, o autor não pode ser eternamente responsável por um bem que não mais lhe pertence. Assim, adotando o entendimento já explicitado em julgados anteriores, é o caso de se reconhecer a inexistência de relação jurídica do autor para com o veículo em questão
somente após a citação do órgão de trânsito
, momento em que este teve ciência inequívoca sobre a alteração de titularidade de domínio do bem.

Em relação ao período anterior, deve ser mantida a responsabilidade do autor pelos encargos e tributos incidentes sobre o veículo. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cognição. Veículo alienado a terceiro, que não se encarregou da competente transferência. Imputação da responsabilidade por tributos e infrações de trânsito ao alienante. Decisão que julga improcedente o pedido. Reforma em parte. 1. Alteração de entendimento em função do decidido na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0055543- 95.2017.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial desta Corte, ocorrido em 11/04/2018, ocasião na qual declarada a inconstitucionalidade do art. 6º, II, da Lei Estadual nº 13.296/08. Afastamento da responsabilidade do ex proprietário, prevista no art. 134, do CTB, no que se refere ao período posterior à alienação, desde que suficientemente comprovada a alienação do veículo.
2. Caso em que não há qualquer indício do negócio jurídico. Ônus de prova que recaía sobre o autor, à luz do artigo 373, I, do CPC. Descabido pretender o afastamento da responsabilidade do alienante quanto aos débitos incidentes sobre o bem a partir da tradição. 3. Ajuizamento da ação, contudo, que formaliza o intento do autor de renúncia ao direito de propriedade. Primado da segurança jurídica e afastamento da responsabilidade eterna sobre o bem que, segundo se alega, encontra-se em paradeiro incerto e na posse de terceiro desconhecido. Afastamento da responsabilidade a partir da citação havida nos autos, momento em que se tornou inequívoca a ciência sobre a alteração de titularidade de domínio do bem
. Ordem de bloqueio administrativo do veículo. 4. Distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, na forma do art. 86 do CPC. 5. Apelo provido em parte” (TJSP. Apelação Cível 1009815-10.2019.8.26.0302; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2022; Data de Registro: 18/04/2022).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)